Tribunal: STF
Processo: Rcl 50409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por George Hafrail Haddad contra decisão proferida pela 291ª Vara do Trabalho de Palmeiras de Goiás - Posto de Atendimento de Pires do Rio , nos autos do Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A parte reclamante narra que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010332-73.2018.5.18.0291, o Juízo de origem o condenou ao pagamento de verbas trabalhistas e de indenização por danos morais em favor dos beneficiários da decisão reclamada.



    Prossegue discorrendo que,



    “[d]essa sentença, as partes interpuseram recursos ordinários, onde ambos receberam provimento parcial, onde a provimento patronal foi no sentido de afastar sua condenação a custear os honorários periciais e o ordinário obreiro recebeu provimento, negando aplicabilidade ao artigo 62, Inciso I da CLT, e reformando a sentença de piso com a consequente condenação do reclamado, ora reclamante, ao pagamento das horas excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal, com adicional de 50%, e adicional de 100% para os domingos e feriados, a serem apuradas com base na jornada ora fixada, e observando-se o divisor 220. 



    Por fim, o ora Reclamante interpôs recurso de revista, a qual foi negado seguimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (‘TRT-18’), sendo objeto de agravo de instrumento, que atualmente se encontra pendente de julgamento no C. TST (vide print do andamento processual anexo).”



    Relata que Dinovam Martins Vieira ingressou com Cumprimento de sentença nº 0010567-69.2020.5.18.0291 das verbas deferidas e não impugnadas por recurso, tendo sido homologado cálculo judicial, na data de 17/02/21, no qual alega ter sido utilizado como índice de atualização monetária a Taxa Referencial (‘TR’) e a taxa de 1% ao mês à título de juros de mora, nos termos do art. 39, da Lei 8177/91.



    Esclarece que, em 8/9/21, um mês de antecedência para o leilão do imóvel penhorado, formalizou, com fundamento nos paradigmas apontados, exceção de pré-executividade, :



    “requerendo a declaração de nulidade e a suspensão dos efeitos de todas as decisões proferidas após a realização dos cálculos de ID f0bbaaf, que violaram a autoridade da decisão do STF, em especial a decisão homologatória ID 13738f1, o mandado de penhora de ID 02275c8 e o despacho que determinou o leilão do imóvel penhorado ID 497e5d4 e seu consequente edital ID 3b62459, determinado consequentemente a suspensão do referido leilão expropriatório,”



    No entanto, afirma que o Juízo “somente veio a decidir a liminar da exceção de pré-executividade em 21/10/2021, ou seja, após a realização do leilão, de modo que o imóvel do ora reclamante, mesmo que de forma ilegal, foi arrematado”, não conhecendo da exceção por compreender que a matéria nela discutida estaria preclusa.



    Ressalta que “em 29/01/2021, após a homologação dos cálculos e antes do leilão e arrematação, [foi] rejeitado o pedido de readequação dos cálculos conforme critério de atualização fixado por este STF.” 



    Sustenta que, 



    “[s]egundo a modulação da decisão do STF acima colacionada, a mesma aplica-se ao processo em epígrafe, pois apesar de já possuir sentença com trânsito em julgado à época da decisão do STF, a mesma não consignou manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Conforme consulta ao Processo nº 0010567-69.2020.5.18.0291 no sítio eletrônico do TRT18, verifico que os capítulos objeto do cumprimento de sentença transitaram em julgado em data anterior a 28/07/20, dia esse em que foi formalizado o requerimento de cumprimento de parte do título judicial, não restando nele consignado de forma expressa os índices a serem adotados para fins de correção monetária e de juros moratórios. Vide:



    “Juros de mora a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir da exigibilidade da obrigação, exceto quanto à indenização por danos morais, que deve observar a súmula nº 439 do TST..” (e-Doc 29, p. 36)



    Assim, em juízo de delibação, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que os parâmetros fixados no referido julgado paradigma “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Cumprimento de sentença nº 0010567-69.2020.5.18.0291, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015), razão pela qual determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente